Tribunal: TJSP
Processo: 1013007-88.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Em que pese, com efeito, demonstre a instituição financeira a existência de valores, em aberto, após o pedido de cancelamento do cartão de crédito, solicitado em 16.03.2018, não se afigura lídima a restrição creditícia impugnada - Isto porque, consoante se vislumbra da restrição creditícia impugnada, inscrita

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Em que pese, com efeito, demonstre a instituição financeira a existência de valores, em aberto, após o pedido de cancelamento do cartão de crédito, solicitado em 16.03.2018, não se afigura lídima a restrição creditícia impugnada - Isto porque, consoante se vislumbra da restrição creditícia impugnada, inscrita em 19.09.2018, tal ato tem por substrato dívida vencida em 20.07.2018, no importe de R$ 116,96 – Por sua vez, a fatura vencida em 16.07.2018 apresenta, tão-somente, saldo devedor na importância de R$ 36,76 – Ausentes, assim, elementos de prova idôneos que evidenciem a existência da dívida de R$ 116,96, vencida em 20.07.2018, não há que discutir sua inexigibilidade e, por conseguinte, a irregularidade da restrição creditícia decorrente - Descabimento, no entanto, do pleito indenizatório – Conquanto não se discuta que a indevida anotação de restrição creditícia seja passível de gerar dano de ordem moral, falece, na espécie, justa causa para o pedido indenizatório formulado, em razão da coexistência, à época, de outra restrição – Súmula no 385, do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787827
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013007-88.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REBERT
APARECIDO LOPES DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VIA VAREJO
S/A / CASAS BAHIA e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013007-88.2018.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 45086 - Fernando
2
VOTO No: 45086
APEL. No: 1013007-88.2018.8.26.0009
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Cláudia Sarmento Monteleone
APTE.: Rebert Aparecido Lopes de Melo
APDOS.: Via Varejo S/A./Casas Bahia e outro
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Relação de consumo - Em que pese, com
efeito, demonstre a instituição financeira a existência de
valores, em aberto, após o pedido de cancelamento do
cartão de crédito, solicitado em 16.03.2018, não se afigura
lídima a restrição creditícia impugnada - Isto porque,
consoante se vislumbra da restrição creditícia impugnada,
inscrita em 19.09.2018, tal ato tem por substrato dívida
vencida em 20.07.2018, no importe de R$ 116,96 Por sua
vez, a fatura vencida em 16.07.2018 apresenta, tão-
somente, saldo devedor na importância de R$ 36,76

Ausentes, assim, elementos de prova idôneos que
evidenciem a existência da dívida de R$ 116,96, vencida
em 20.07.2018, não há que discutir sua inexigibilidade e,
por conseguinte, a irregularidade da restrição creditícia
decorrente
-
Descabimento,
no
entanto,
do
pleito
indenizatório Conquanto não se discuta que a indevida
anotação de restrição creditícia seja passível de gerar
dano de ordem moral, falece, na espécie, justa causa para
o
pedido
indenizatório
formulado,
em
razão
da
coexistência, à época, de outra restrição Súmula no 385,
do E. Superior Tribunal de Justiça Recurso a que se dá
parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Rebert Aparecido Lopes de Melo
em face de Banco Bradesco S/A. e Via Varejo S/A./Casas Bahia, sob o fundamento
de que, não obstante tenha promovido ao cancelamento do cartão de crédito, foi
surpreendido pela posterior cobrança de débito relativo ao citado cartão, o que
acarretou na inscrição de seu nome em cadastro de maus pagadores. Pugnou pela
declaração de inexigibilidade do débito, bem como a reparação do abalo moral
decorrente.
Indeferimento da medida de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013007-88.2018.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 45086 - Fernando
3
A requerida Via Varejo S/A. compareceu espontaneamente ao
feito e apresentou contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, sua
ilegitimidade de parte. No mérito, aduziu que, muito embora o autor tenha solicitado o
cancelamento do cartão de crédito, deixou de efetuar o pagamento das quantias
decorrentes de compras parceladas, o que acarretou na inscrição de seu nome em
cadastro de maus pagadores. Rechaçou a pretensão indenizatória formulada.
O litisconsorte Banco Bradesco compareceu espontaneamente
ao feito e apresentou contestação, oportunidade em que sustentou a regularidade da
restrição creditícia efetuada, em razão do inadimplemento das quantias relativas às
compras parceladas. Rechaçou a pretensão indenizatória formulada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 376/378, que julgou improcedentes os pedidos formulados. Condenada a parte
autora ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade
da assistência judiciária.
Em suas razões recursais, insiste o autor na ausência de
comprovação da regularidade da restrição creditícia impugnada, de sorte que se
afigura, de rigor, a reparação do abalo moral decorrente.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão ao recorrente.
De início, insta salientar que a presente relação é de consumo.
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação de
serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por defeito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013007-88.2018.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 45086 - Fernando
4
prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
contratação indevidas, incumbe à fornecedora do serviço provar a regularidade dos
atos praticados, por força do disposto no artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90.
Em que pese, com efeito, demonstre a instituição financeira a
existência de valores, em aberto, após o pedido de cancelamento do cartão de
crédito, solicitado em 16.03.2018 (fl. 158/168), respeitada a convicção do MM. Juízo
“a quo”, não se afigura lídima a restrição creditícia impugnada (fl. 56).
Isto porque, consoante se vislumbra do documento de fl. 56, a
restrição creditícia impugnada, inscrita em 19.09.2018, tem por substrato dívida
vencida em 20.07.2018, no importe de R$ 116,96.
À luz da fatura vencida em 16.07.2018 (fl. 162), verifica-se que
o saldo devedor alcança a importância de R$ 36,76.
Não
tendo,
por
conseguinte,
logrado
os
requeridos
apresentarem, conforme lhe impunham (artigo 373, inciso II, do Novo Código de
Processo Civil), elementos de prova idôneos que evidenciassem a existência da
dívida de R$ 116,96, vencida em 20.07.2018, não há que discutir sua inexigibilidade
e, por conseguinte, a irregularidade da restrição creditícia decorrente.
No que tange à pretensão de reparação de dano moral,
todavia, não assiste razão à parte autora.
Conquanto não se discuta que a indevida anotação de
restrição creditícia seja passível de causar abalo de ordem moral, não medra, no caso
específico, a reparação almejada.
Isto porque, conforme demonstrado pelo documento de fl.
54/55, o autor, à época da restrição creditícia impugnada, inscrita em 20.09.2018,
possuía em seu nome outras duas restrições creditícias Tim S/A., no importe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013007-88.2018.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 45086 - Fernando
5
R$ 20,00, incluída em 21.06.2016 e Tim S/A., no valor de R$ 20,00, incluída em
21.05.2016 -, cujas licitudes não foram formalmente inquinadas.
Inexistente informação acerca da eventual exclusão das
referidas restrições creditícias anteriormente à anotação ora impugnada, apresenta-
se, na espécie, legítima inscrição contemporânea que afasta o dever de reparação.
Ora, quem já possui anotação nos cadastros de restrição ao
crédito anteriormente, não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu
nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito, independentemente
do valor negativado.
Cabe esclarecer, inclusive, que essa questão restou pacificada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do verbete da Súmula no 385:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Assim, não prospera a reparação de danos pleiteada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para declarar a inexigibilidade do débito impugnado. Repartidas, entre as partes, as
custas e despesas processuais na proporção de 60% para os requeridos
litisconsortes e 40% para a parte autora, com a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a repartição retro
e a gratuidade da assistência judiciária em favor do autor.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica